Tribunal: TJDFT
Processo: 0751770-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RESOLUÇÃO CNJ No 482/2022. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado por AFONSO WANDERLEY E OUTROS, a qual determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito a partir de 09/12/2021, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. O agravante alega que a aplicação da SELIC de forma acumulada configura anatocismo, tese objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade em trâmite.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito configura anatocismo, e (ii) se há fundamento jurídico para a suspensão do cumprimento da sentença em razão da ADI no 7.435/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC no 113/2021 determinou que, a partir de 09/12/2021, todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devem ser atualizadas exclusivamente pela taxa SELIC, incidindo uma única vez até o efetivo pagamento, sem cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora.
4. A Resolução CNJ no 482/2022 reforçou essa diretriz ao estabelecer que a SELIC incide apenas sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, composto pelo principal atualizado e os juros legais até então aplicáveis, afastando qualquer hipótese de anatocismo.
5. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ reconhece que a aplicação da SELIC, nesses moldes, não configura anatocismo nem bis in idem, pois sua incidência ocorre de forma prospectiva, sucedendo os critérios anteriores de correção monetária e juros de mora.
6. A pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS não impede a aplicação da norma vigente, pois inexiste decisão determinando a suspensão dos processos individuais. Os atos normativos do CNJ possuem força vinculante até eventual decisão em contrário pelo STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021, não configura anatocismo, pois sucede os critérios anteriores de correção monetária e juros de mora. 2. A pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS não obsta a aplicação da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 482/2022, na ausência de determinação expressa de suspensão dos processos individuais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o, I; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 482/2022; CPC, art. 969. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.435/RS; TJDFT, Acórdão no 1967981, 0742589-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE 06/03/2025; TJDFT, Acórdão no 1969192, 0741160-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE 06/03/2025.